Tribunal: TJES
Processo: 0023556-63.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Incentivos fiscais
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023556-63.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INVEST PARTICIPACOES IMOBILIARIAS S/A

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE (AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA): REJEITADA. MÉRITO. ISENÇÃO DE IPTU E REDUÇÃO DE TAXAS. INCENTIVOS FISCAIS MUNICIPAIS. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS OBJETIVOS. PREVALÊNCIA DA PROVA PERICIAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E SEPARAÇÃO DE PODERES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por INVEST PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS S/A em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de isenção de IPTU e redução de taxas de funcionamento, fundamentada no descumprimento de requisitos legais atestados por perícia judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu erro
in procedendo
por cerceamento de defesa ou ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se a empresa apelante possui direito à fruição de incentivos fiscais diante do cumprimento das condições legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexistência de nulidade por omissão ou cerceamento de defesa quando o magistrado fundamenta a conclusão no acervo probatório técnico e no livre convencimento motivado, nos termos do art. 371 do Código de Processo Civil.

Desnecessidade de o julgador responder a todos os questionamentos das partes quando encontra motivo suficiente para proferir a decisão, conforme a interpretação dada ao § 1º do art. 489 do Código de Processo Civil.

Obrigatoriedade de interpretação literal da isenção tributária, enquanto modalidade de exclusão do crédito tributário, segundo o inciso II do art. 111 do Código Tributário Nacional.

Prevalência da prova pericial judicial, elaborada por profissional equidistante, que revelou-se categórica ao afirmar o descumprimento de requisitos legais específicos previstos na Lei n. 1.845/1995 do Município de Serra.

Constatação de que a empresa apelante deixou de comprovar a criação de, pelo menos, cinquenta vagas de emprego para moradores locais, o faturamento integral da produção no município e o atingimento do percentual mínimo de 30% de ocupação do terreno.

Impossibilidade de o Poder Judiciário conceder benefícios fiscais sem o estrito atendimento das condicionantes legais, sob pena de afronta aos princípios da legalidade e da separação dos poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de incentivos fiscais exige o cumprimento integral dos requisitos previstos na legislação municipal específica, sob pena de violação à legalidade.

A prova pericial técnica configura o instrumento idôneo para verificar o atendimento de metas objetivas em pedidos de isenção tributária e redução de taxas.

O Judiciário carece de competência para atuar como legislador positivo e dispensar condicionantes legais estabelecidas para a fruição de benefícios tributários.

Dispositivos relevantes citados
: § 1º do art. 489 do Código de Processo Civil; art. 371 do Código de Processo Civil; inciso II do art. 111 do Código Tributário Nacional; art. 464 do Código de Processo Civil; Lei n. 1.845/1995 do Município de Serra; § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, exegese ao § 1º do art. 489 do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0023556-63.2015.8.08.0048

APELANTE: INVEST PARTICIPAÇOES IMOBILIARIAS S/A

APELAD
O:
MUNICÍPIO DE SERRA

JU
ÍZA DE DIREITO
:

DR
A
.
TELMELITA GUIMARÃES ALVES

RELATOR: DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta por
INVEST PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS S/A
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de isenção de IPTU e redução de taxas de funcionamento, baseando-se no descumprimento de requisitos legais atestados por perícia judicial. A matéria controvertida devolvida a este Colegiado consiste em verificar a ocorrência de erro
in procedendo
(cerceamento de defesa/ausência de fundamentação) e, no mérito, o direito da empresa à fruição dos incentivos fiscais previstos na legislação do Município de Serra.

Inicialmente argui a Apelante a nulidade do julgado, sustentando que o magistrado de piso teria sido omisso ao não analisar minuciosamente as impugnações oferecidas contra o laudo pericial, o que configuraria cerceamento de defesa e vício de fundamentação.

Todavia, compulsando detidamente o caderno processual, verifico que tal insurgência não merece prosperar. O Superior Tribunal de Justiça, em exegese ao artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil, consolidou o entendimento de que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

No caso em tela, o magistrado motivou sua conclusão com base no acervo probatório técnico, exercendo seu livre convencimento motivado nos termos do artigo 371 do CPC. A discordância da parte com a conclusão do perito não se confunde com ausência de fundamentação ou cerceamento de defesa, mormente quando oportunizada a manifestação sobre o laudo e respeitado o contraditório, sendo manejados pelo apelante além da quesitação oportuna, quesitação suplementar e manifestação superveniente, como se observa às fls. 380/383 e 403/404, sendo certo que, em verdade, insurge-se da conclusão realizada em seu desfavor.

Esta circunstância fica evidente pois em sua última manifestação admite que não atende a todos os requisitos legalmente elencados pela legislação municipal aduzindo, no entanto, que não lhe poderiam ser exigidos.

Assim, REJEITO a nulidade aventada.

No mérito, a controvérsia reside na comprovação do cumprimento das condições impostas pela legislação municipal para a concessão de isenção tributária.

É cediço que a isenção, como forma de exclusão do crédito tributário, deve ser interpretada literalmente, nos termos do artigo 111, inciso II, do Código Tributário Nacional (CTN).

A
ratio decidendi
deste voto ampara-se na prevalência da prova pericial produzida sob o crivo do contraditório. O laudo pericial judicial, elaborado por profissional equidistante das partes, foi categórico ao afirmar que a Apelante não apresentou a documentação necessária para fazer jus aos benefícios da lei, bem como não cumpriu diversos requisitos legais exigidos, tal como decidido pela área técnica da Administração Pública Municipal.

A prova técnica é o instrumento idôneo para aferir fatos que dependem de conhecimento especial (art. 464 do CPC). No caso de incentivos fiscais, o exame do perito cingiu-se à verificação objetiva do cumprimento das metas e formalidades previstas no normativo municipal, sem incorrer em interpretações extensivas ou arbitrárias, em estrita observância da Lei n. 1.845/1995.

Com isso, não há como descurar que na época do requerimento de incentivo fiscal a empresa apelante não demonstrou a criação de, pelo menos, cinquenta vagas de emprego de moradores de Serra; não há faturamento de toda a produção no Município de Serra; o percentual de ocupação do terreno não atingiu os 30% exigidos pela lei, etc.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo ou gestor municipal para conceder benefícios sem o estrito cumprimento das condicionantes legais, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da separação dos poderes.

Portanto, inexistindo prova robusta capaz de elidir as conclusões do
expert
judicial — que goza de presunção de imparcialidade —, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEG
O
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada por seus próprios fundamentos.

Em observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados na origem para o total de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.